Tribunal: STF
Processo: RE 88086
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDIVIDUAÇÃO DO IMÓVEL REIVINDICANDO. ALEGAÇÃO
INFUNDADA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 524 DO CÓDIGO CIVIL.
ACÓRDÃO DESENVOLVIDO SOB A INSPIRAÇÃO DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL,
DANDO COMO ATENDIDOS PELOS PRESSUPOSTOS DE FATO OS REQUISITOS DE SUA
APLICAÇÃO E DO CABIMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, POIS TEVE COMO
EVIDENCIADAS A INDIVIDUAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO IMÓVEL REIVINDICANDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.